Tribunal: TJSP
Processo: 2223685-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – GARAGISTA – DECLARAÇÃO DE POBREZA - I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – GARAGISTA – DECLARAÇÃO DE POBREZA - I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário – III – Hipótese em que o agravante trouxe aos autos cópia de ctps que revela laborar como garagista e receber remuneração em valor equivalente a 1,5 salário mínimo – Certidão emitida pela Receita Federal no sentido de que, perante a base de dados daquele órgão, não consta a declaração de imposto de renda do agravante relativa ao ano de 2022 – Embora não tenha sido observado, em 1a instância, o disposto no §2o, do art. 99, do NCPC, há nos autos elementos suficientes para comprovar a incapacidade financeira do requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve ser concedida - Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada – Agravo provido".